Tribunal: TJMT
Processo: 1002689-26.2019.8.11.0010
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002689-26.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VANESSA APARECIDA DA CRUZ - CPF: 006.823.871-18 (APELADO), RODRIGO BINOTTO PEREIRA - CPF: 003.342.321-04 (ADVOGADO), CMDCA JACIARA (APELANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
MUNICIPIO DE JACIARA

APELADO:
VANESSA APARECIADA DA CRUZ

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO — ELEIÇÃO CONSELHEIRO TUTELAR — COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE — INCOMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL — ILEGITIMIDADE ATIVA PARA PROPOR AÇÃO REFERENTE A DIREITOS TRANSINDIVIDUAIS — RECURSO PROVIDO. 1. Em se tratando de ação que envolva direitos da criança e do adolescente, que são difusos e coletivos, o juízo da infância e juventude é o competente para processar e julgar ações envolvendo tais direitos, nos termos do art. 148, IV, do ECA. Sobre a eleição para membros do conselho tutelar, órgão não jurisdicional, o qual tem como finalidade e competência observar o cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, cujo rito para eleição é totalmente exposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, prevalece a competência do Juízo Especializado. 2. Ainda, com base na mesma fundamentação, tem-se que é evidente a ilegitimidade ativa, uma vez que a ação deveria ter sido proposta pelos legitimados a tutelar os direitos transindividuais. Recurso Provido, Preliminar de Incompetência Absoluta e Ilegitimidade Ativa acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICIPIO DE JACIARA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Jaciara, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo identificada pela numeração única: 1002689-26.2019.8.11.0010, movida por
VANESSA APARECIDA DA CRUZ
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade do processo eleitoral para escolha dos membros do Conselho Tutelar de Jaciara, Edital 001/2019 no quadriênio 2020/2024, realizada no ano de 2019, devendo ser realizada nova eleição, declarando extinto o feito com resolução de mérito (Id: 133665872).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 133665874), quanto a incompetência absoluta do Juízo por se tratar de matéria da infância e juventude e ilegitimidade ativa.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 133665877), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo acolhimento das preliminares de incompetência do Juízo, e por consequência, de ilegitimidade ativa da Apelada, todavia, se ultrapassadas as preliminares, opinou pelo desprovimento do recurso (Id: 136859657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICIPIO DE JACIARA
contra a sentença nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo identificada movida por
VANESSA APARECIDA DA CRUZ
, no qual almeja a reforma da sentença, reconhecendo da Incompetência do Juízo e Ilegitimidade Ativa, ou, alternativamente, que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

A controvérsia restringe-se quanto a existência ou inexistência de vícios no ato administrativo consistente no pleito para conselheira tutelar municipal, capazes de ensejar a sua nulidade.

Inicialmente, a parte Apelante afirmou que o presente litígio é de Competência Absoluta da Vara da Justiça da Infância e da Juventude.

Sabe-se, que o artigo 148, inciso IV, do ECA dispõe acerca da competência da Justiça da Infância e da Juventude, estabelecendo a sua competência para processar e julgar ações que envolvam interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, vejamos:

“Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:

(...)

IV – conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209; “

Assim sendo, mesmo restando evidente a existência de interesse individual da Apelada que afirmar ter sido prejudicada com a eleição, há o interesse transindividual de crianças e adolescentes no regular funcionamento do órgão administrativo destinado à proteção da infância e juventude.

Desse modo, deve-se reconhecer a competência da Vara da Infância e Juventude, visando preservar os interesses envolvidos.

Neste sentido, decidiu esse Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — ELEIÇÃO CONSELHEIRO TUTELAR — PROCESSO ORIGINÁRIO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE — DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA — IMPOSSIBILIDADE — COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA — RECURSO PROVIDO.
Em se tratando de ação que envolva direitos da criança e do adolescente, que são difusos e coletivos, o juízo da infância e juventude é o competente para processar e julgar ações envolvendo tais direitos, nos termos do art. 148, IV, do ECA.
Sobre a eleição para membros do conselho tutelar, órgão não jurisdicional, o qual tem como finalidade e competência observar o cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, cujo rito para eleição é totalmente exposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, prevalece a competência do Juízo Especializado. (N.U 1008713-66.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)”
(destaquei)

Aliás, vejamos a jurisprudencia pátria acerca do presente tema:

“APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL – MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO ADMINISTRATIVO QUE REPROVOU A IMPETRANTE EM PROVAS OBJETIVA E DISSERTATIVA PARA DEFINIÇÃO DE CANDIDATOS A CONSELHEIRO TUTELAR DE DIADEMA, QUADRIÊNIO 2020/2024 – WRIT QUE TRAMITOU PELA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE DIADEMA, COM SENTENÇA CONCESSIVA –
MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, POIS SE RELACIONA A DIREITOS E GARANTIAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES – RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO A QUO, NOS TERMOS DO ART. 64, §1o DO CPC, COM REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE, EX VI DOS ART. 131. 1391 148, IV, 208, §1o, TODOS DO ECA – EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS, INCLUSIVE DA R. SENTENÇA CONSERVADOS, ATÉ QUE OUTRAS DECISÕES SEJAM PROFERIDAS PELO JUÍZO COMPETENTE
– INTELIGÊNCIA DO ART. 64, PARÁGRAFOS 3 E 4 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRECEDENTES – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – REMESSA OFICIAL PROVIDA. (TJSP, APL 1008747-60.2019.8.26.0161 SP, Câmara Especial, Relator: Guilherme G. Strenger, julgado em: 26/02/2021, DJe: 26/02/2021)” (destaquei)

“MANDADO DE SEGURANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
ELEIÇÕES PARA CONSELHOS TUTELARES – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – MATÉRIA RELATIVA À JURISDIÇÃO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
– COMPETÊNCIA DA CÂMARA ESPECIAL DETERMINADA PELO ARTIGO 33, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO REGIMENTO INTERNO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP, AC 0000487-49.2019.8.26.0698, 3a Câmara de Direito Privado, Relator: Camargo Pereira, Julgado em: 18/05/2021, DJe: 20/05/2021)” (destaquei)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO PRETENDENDO O AUTOR SEJA ADMITIDO NO QUADRO DE CONSELHEIROS A FIM DE QUE POSA PARTICIPAR DA FASE DE CAMPANHA ELEITORAL PARA VOTAÇÃO POPULAR, BEM COMO SEJA RECLASSIFICADO, PASSANDO A CONSTAR COMO APTO A PARTICIPAR DAS ELEIÇÕES PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS. DEMANDA INICIALMENTE PROPOSTA PERANTE A VARA CÍVEL QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA A VARA DA INFÂNCIA QUE, POR SUA VEZ, SUSCITOU O PRESENTE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO IMPROCEDENTE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
O CONTROLE DA HIGIDEZ DO PROCESSO DE ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DETERMINADO PELO ARTIGO 132 DO ECA, É DE INTERESSE DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES, JÁ QUE O REFERIDO ÓRGÃO TEM POR ESCOPO ZELAR PELO CUMPRIMENTO DOS SEUS DIREITOS. DESTARTE, É INVIOLÁVEL QUE A COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DA PRESENTE DEMANDA É DO JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, POR FORÇA DO DISPOSTO NO ARTIGO 148, IV, DO ECA, BEM COMO DO ARTIGO 51, INCISOS I E III, DA LEI No6.959/15 (LEI DE ORGANIZAÇÃO E DIVISÃO JUDICIÁRIAS ESTE ESTADO – LODJ)
. PRECEDENTES DESTE TJRJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA QUE SE JULGA IMPROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. (TJRJ, CC 0074126-55.2019.8.19.000, Vigésima Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Cintia Santarem Cardinali, Julgado em: 29/01/2020)” (destaquei)

Com tais considerações a medida que se impõe é o acolhimento da Preliminar de Incompetência Absoluta do Juízo de Origem, devendo os autos serem remetidos para a vara especializada.

Ainda, com base na mesma fundamentação, tem-se que é evidente a ilegitimidade ativa, uma vez que a ação deveria ter sido proposta pelos legitimados a tutelar os direitos transindividuais.

Ante ao exposto, em consonância ao Parecer Ministerial (Id: 136859657),
ACOLHO
as preliminares arguida pela parte Apelante,
RECONHECENDO
a incompetência absoluta da Primeira Vara da Comarca de Jaciara, e, competência da Justiça da Infância e Juventude, bem como
RECONHEÇO
a ilegitimidade ativa, por ausência de condição de ação, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023